Tribunal: TJMT
Processo: 1014324-92.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014324-92.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado, Aplicação da Pena]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANDERSON AMARAL ROSA - CPF: 892.419.321-04 (ADVOGADO), MAIKON DOUGLAS DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 039.350.361-59 (REQUERENTE), Excelentissima Juiza da 6ª Vara Criminal de Cuiaba (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, A AÇÃO REVISIONAL, E CONCEDEU, DE OFÍCIO, ORDEM DE HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO COMETIDO EM CONCURSO FORMAL – PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO SOB AS PREMISSAS DE QUE TANTO A CONDENAÇÃO QUANTO O RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL EM DETRIMENTO DO CRIME ÚNICO SERIAM CONTRÁRIOS ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS – MATÉRIAS ENFRENTADAS NO V. ACÓRDÃO DESTE SODALÍCIO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DE APELO DEFENSIVO – ACERVO PERCUCIENTEMENTE ANALISADO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL PARA REEXAME DE PROVAS – PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO
–

CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE – PATAMAR DE AUMENTO ACIMA DE 1/6 (UM SEXTO) – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –
REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE, ANTE A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, COM CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO.

1. Em sede de revisão criminal não se admite o reexame de questões já debatidas e julgadas pelas vias pertinentes, não se podendo admitir o manejo da ação revisional como uma espécie de apelação do acórdão condenatório, a teor do artigo 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal, mesmo porque o Revisionando não funda seu pedido em novas provas, almejando tão somente a reanálise do acervo probatório já examinado anteriormente pelo Colegiado no julgamento da apelação.

2. A existência de flagrante ilegalidade na segunda etapa do cálculo penal,
in casu
, a aplicação da agravante da reincidência na fração de 1/3 à míngua de fundamentação concreta, autoriza a concessão de
habeas corpus
de ofício, nos termos do artigo 654, §2º, do Código de Processo Penal, visando retificar a reprimenda.

3. Ação revisional extinta sem resolução do mérito, com concessão de
habeas corpus
de ofício para retificar erro flagrante na dosimetria da pena.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

MAIKON DOUGLAS DE OLIVEIRA BASTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se
de Revisão Criminal, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por
MAIKON DOUGLAS DE OLIVEIRA BASTOS
com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal,
pretendendo a
desconstituição do édito condenatório
proferido pelo MM. Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 0010124-45.2014.8.11.0042 e
ratificado pela Colenda Primeira Câmara Criminal
deste eg. Sodalício quando do julgamento da apelação criminal de mesmo número, em que fora condenado à pena de
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, em decorrência da prática do crime tipificado no
art. 157, §2.º, incisos I e II
(
com redação anterior à Lei n.º 13.654/18
),
na forma do art. 70
(três vítimas),
ambos do Código Penal
.

Em síntese, alega o Revisionando
a contrariedade da condenação às evidências dos autos
diante da inexistência de prova segura do seu envolvimento nos crimes de roubo que lhe foram imputados, mormente porque reputa nulos os reconhecimentos fotográficos promovidos pelas vítimas na etapa extrajudicial, haja vista o desatendimento das exigências do art. 226 do CPP, salientando, outrossim, que algumas das vítimas sequer ratificaram tais reconhecimentos em juízo, não sendo válidos, portanto, para sustentar o desfecho condenatório, por se constituírem na única prova da suposta autoria do ora insurgente.

Com fincas em tais premissas e acrescentando que se cuida de arrimo de família, com predicados pessoais abonatórios, sem anterior envolvimento com ilícitos e que fora injustamente condenado por crime que não cometeu; formula o Revisionando pleito de
tutela antecipada

para determinar a
suspensão da condenação até o julgamento da ação revisional
, inclusive com recolhimento de eventual mandado de prisão já confeccionado ou a expedição de contramandado de prisão.

No mérito
, invoca o brocardo jurídico
in dubio pro reo
e vindica a procedência do pedido revisional para o fim de
ver-se absolvido
, acrescendo o
pleito subsidiário
de
reconhecimento de crime único
em detrimento do concurso formal, visto que “
o alvo era o estabelecimento comercial e os objetos de quem estivesse no interior dele
”, inexistindo o desígnio autônomo de subtrair bens de outras vítimas.

Instrui a exordial com procuração e documentos de ID 172646665 e ss.

A tutela de urgência reclamada restou indeferida por meio da decisão vista sob o ID 173156667.

Instada a se manifestar, a

i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 174669150 pela
extinção

da ação revisional
sem resolução do mérito
, por se tratar de reiteração de teses já apreciadas em recurso de apelação criminal. Acaso processada a revisão criminal, recomenda a sua
improcedência.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão condenatória criminal transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do mesmo
Códex
; harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada, com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado
ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses, a peça inicial da ação de revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do CPP.
In casu
, quanto ao pressuposto descrito no citado dispositivo legal, verifica-se do andamento virtual relativo à apelação criminal n.º 0010124-45.2014.8.11.0042, que a condenação que se pretende rescindir
transitou em julgado em 23/01/2023.

Entretanto, em uma análise
in status assertionis
da petição inicial e da prova pré-constituída, denota-se sem maior esforço que
não
está configurada qualquer das hipóteses previstas no artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal
; afinal,
o Requerente traz nada de novo
à apreciação deste e. Tribunal de Justiça,
limitando-se a revisitar e a revolver o acervo probatório dos autos de origem a fim de alcançar a sua absolvição
e, como sabido, a ação revisional que possibilita a superação da coisa julgada destina-se à correção de erros judiciários, não se prestando à rediscussão de teses já exaustivamente apreciadas na ação penal, exatamente como se dá
in casu.

Resumidamente, em relação aos fatos apurados na ação penal, colhe-se dos autos que o ora revisionando
MAIKON DOUGLAS DE OLIVEIRA BASTOS
foi
denunciado
como incurso no
art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal
, em concurso formal impróprio, por três vezes
, porque, no dia 23 de abril de 2014, por volta das 16h, no estabelecimento comercial denominado “Power Sound”, localizado na Avenida Carmindo de Campos, nesta Capital, agindo em unidade de desígnios com o corréu
Brhendow Olliom Bispo Moreira
e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo,
subtraiu
em proveito próprio um aparelho celular da vítima
Leandro César Peixoto
; uma corrente de ouro, uma carteira contendo documentos pessoais e a importância de R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie, pertencentes à vítima
Hendrio da Silva Amorim Bueno
; além de um relógio, uma corrente de ouro, um aparelho celular, um par de chinelos, um boné, a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) em espécie, uma folha de cheque no valor de R$ 190,00 (cento e noventa reais) e uma chave de automóvel de propriedade da vítima
Júlio César Maia Pereira
, cujo aparelho celular foi recuperado no dia seguinte na residência do codenunciado
Brhendow Olliom Bispo Moreira
, que fora conduzido à Delegacia de Polícia e reconhecido pelas vítimas, ao passo que o ora Revisionando restou reconhecido extrajudicialmente apenas por fotografias, visto que se encontrava àquela época em local incerto ou não sabido, com mandado de prisão em aberto.

Regularmente submetido à instrução processual,
MAIKON DOUGLAS DE OLIVEIRA BASTOS
, após ser apontado como coautor das subtrações por prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, fora
condenado
pelo delito
do
artigo 157, §2º, incisos I e II, na forma do artigo 70 (três vítimas), todos do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão, no regime inicialmente fechado, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Interposta apelação pelo ora Revisionando
, defendeu a
insuficiência
de provas para sustentar o desfecho condenatório
;
ao que acresceu os pleitos subsidiários de exclusão das majorantes e
reconhecimento de crime único
em detrimento do concurso formal.

Distribuído o recurso à
Colenda Primeira Câmara Criminal deste e. Sodalício, sob a relatoria do Exmo. Des. Paulo da Cunha, este órgão
ad quem
, à unanimidade,
negou provimento ao apelo
, mantendo incólume a sentença condenatória impugnada, nos termos da ementa abaixo transcrita,
in litteris
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, §2º, I e II, NA FORMA DO ART. 70 (TRÊS VÍTIMAS), AMBOS DO CP – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – DECLARAÇÃO DAS VÍTIMAS EM TODAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – RECONHECIMENTO PESSOAL PELA VÍTIMA QUE FICOU FRENTE A FRENTE COM O RÉU – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INADMISSIBILIDADE – LEI N. 13.654/2018 REVOGOU O INCISO I DO § 2º DO ART. 157 DO CP – MAJORANTE TRANSFERIDA PARA O § 2º-A, I, DO ART. 157 DO CP – CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – IMPOSSIBILIDADE – CONCURSO FORMAL DE CRIMES – CARACTERIZAÇÃO – LESÃO A PATRIMÔNIOS DISTINTOS – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

O álibi invocado pela defesa não tira a credibilidade dos depoimentos das vítimas, em especial ao reconhecimento pessoal realizado por uma delas (observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal), que não teve dúvidas em reconhecer o primeiro apelante, uma vez que esteve frente a frente com ele durante todo o roubo.

As declarações das vítimas em perfeita consonância com as demais provas dos autos, o reconhecimento fotográfico por uma delas ratificado em juízo e o reconhecimento pessoal realizado por outra vítima, comprovam a ação do primeiro apelante nos roubos narrados na denúncia, razão pela qual se torna impossível sua absolvição.

A Lei 13.654/2018, ao dispor em seu artigo 4º sobre a revogação do inciso I do parágrafo 2º do artigo 157, do CP, em processo de continuidade típica normativa, inseriu o parágrafo 2º-A, aumentando-se a pena do crime de roubo em 2/3, se a violência ou ameaça for exercida com o emprego de “arma de fogo”, conforme disposto no seu inciso I.

O roubo com emprego de arma de fogo deixou de ser previsto no inciso I do § 2º, mas continua a ser punido agora no inciso I do § 2º-A, de modo que, quanto à arma de fogo não houve abolitio criminis, mas sim continuidade normativo-típica. Logo, para as pessoas que foram condenadas por roubo com emprego de arma de fogo antes da Lei nº 13.654/2018, nada muda.

O roubo perpetrado contra diversas vítimas, ainda que ocorra em um único evento, configura o concurso formal e não o crime único, ante a pluralidade de bens jurídicos tutelados ofendidos.”
(íntegra do v. acórdão disponível no ID 172646674).

Especificamente no que diz respeito à avaliação do conjunto probatório para fins de confirmação da responsabilidade penal do agente, constou expressamente do
voto condutor
que, na Delegacia de Polícia, todas as três vítimas efetuaram o reconhecimento fotográfico do ora Revisionando, tendo
Hendrio da Silva Amorim
confirmado em juízo a autoria delitiva atribuída a
MAIKON DOUGLAS
quando este fora submetido a reconhecimento pessoal durante uma das audiências, afirmando não ter dúvidas de que se tratava de um dos envolvidos no roubo, justamente porque ficaram frente a frente durante a ação ilícita.

Quanto às demais vítimas, verte do acórdão que embora
Júlio César Maia Pereira
tenha reconhecido o Revisionando por fotografias e vídeos ainda na fase policial, teve dúvidas quando do reconhecimento pessoal realizado em juízo, justificando o douto Relator que tal vítima “
não esteve próxima ao apelante Maikon, como relatado ‘eu vi o acusado Maikon também, ele não chegou a entrar na sala, ele colocou a cabeça pela porta que é de blindex.’ Por isso, a dúvida em reconhecê-lo
.”

Enfim, no que concerne ao ofendido
Leandro César Peixoto
, a decisão colegiada bem observou que não teve a oportunidade de ratificar em juízo o reconhecimento fotográfico efetuado na etapa policial, pois, quando ouvido pela autoridade judiciária, o Requerente encontrava-se em local incerto ou não sabido, com revelia decretada nos autos, e depois de reaberta a instrução após o cumprimento do mandado de prisão em desfavor de
MAIKON DOUGLAS
, o ofendido não foi mais encontrado para ser reinquirido. Nada obstante, ao tempo do seu depoimento sob o crivo do contraditório, foi enfático em confirmar a certeza do reconhecimento perfectibilizado na fase policial.

Nesse contexto, considerando que as declarações das testemunhas de defesa ouvidas sob o crivo do contraditório não eram suficientes para abalar o firme reconhecimento pessoal promovido em juízo pela vítima
Hendrio da Silva Amorim
, a colenda Primeira Câmara Criminal rejeitou o pedido de absolvição e confirmou a sentença, destacando que a condenação imposta não foi baseada exclusivamente no reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, mas em reconhecimento pessoal ratificado em juízo.

E de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “
o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes
.” (HC 215160/SP 0119148-47.2022.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 13/06/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 15/06/2022).

A propósito,

o simples fato de o reconhecimento eventualmente não ter seguido à risca as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal
não torna imprestável ou nulo o elemento de convicção
, mesmo porque, em recentes julgados, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento do Pretório Excelso, alinharam a compreensão de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, ainda que inobservadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, exatamente como se deu
in casu
.

Ademais, a caracterização na hipótese da figura do concurso formal ao invés do crime único também foi objeto de debates quando da elaboração do acórdão confirmatório da sentença condenatória, ensejo em que se concluiu, consoante remansosa jurisprudência dos Tribunais Superiores, que uma vez “
evidenciado que o roubo foi praticado contra vítimas distintas, na mesma situação fática e objetivando patrimônios diferentes, tem-se como caracterizado o concurso formal, e não a hipótese de crime único. Precedentes. [...].
” (STJ – HC 372.615/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017).

Ao que se vê, todos os elementos probatórios, inclusive a falta de ratificação judicial por parte das vítimas do reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia de Polícia, foram analisados pela magistrada singular quando da prolação da sentença condenatória e exaustivamente reexaminados por este e. Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do recurso de apelação, sendo, em ambas as oportunidades, expressa e fundamentadamente refutada a pretensão absolutória calcada em suposta anemia probatória.

No caso em tela, portanto,
está claro

que o Requerente pretende tão somente a reanálise de questões já enfrentadas e decididas na apelação
, de sorte que não basta a interpretação que se faz do conjunto probatório amealhado aos autos, caso que implica em mera rediscussão da prova previamente submetida ao crivo do juízo natural da causa e do órgão
ad quem
, e que inviabiliza o manejo da ação revisional, porquanto tal argumentação faz da
revisão

criminal
uma
segunda

apelação.

E, acerca da impossibilidade de a revisão criminal funcionar como hipótese de segundo apelo, transcrevo alguns arestos oriundos desta egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS EM RAZÃO DA ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – REJEIÇÃO – FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS – DELAÇÃO DE USUÁRIOS E INGRESSO NA RESIDÊNCIA AUTORIZADA POR UM DOS MORADORES – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ARTIGO 28, DA LEI N. 11.343/2006 –
MATÉRIAS APRECIADAS EM JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO UTILIZADA COMO SEGUNDO APELO – MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS –
AÇÃO EXTINTA NESSA PARTE E NA OUTRA JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há ilegalidade na busca e apreensão realizada quando há fundadas razões de na residência se realizar o tráfico de drogas, especialmente quando o ingresso nela tem o consentimento da esposa do suspeito.

A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de Apelação Criminal apresenta-se inadmissível em sede de Revisão Criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo
.” (N.U 1016890-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023). Grifei.

“REVISÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA NOVA PROVA DA INOCÊNCIA E DE CONDENAÇÃO BASEADA EM DOCUMENTOS E DEPOIMENTOS COMPROVADAMENTE FALSOS – RETRATAÇÃO JUDICIAL DAS VÍTIMAS – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – TEMA ANALISADO E RECHAÇADO NA APELAÇÃO CRIMINAL PRIMITIVA – NOVAS DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DAS VÍTIMAS – AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO À JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – AÇÃO REVISIONAL EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

A admissibilidade da revisão criminal está condicionada ao preenchimento dos requisitos do artigo 621 do CPP.

Quando não configurar nenhuma dessas hipóteses, o pedido revisional não deve ser conhecido, ainda mais quando trouxer idênticos argumentos expostos em grau de apelação, os quais foram exaustivamente analisados e rejeitados
, e quando as evidências de falsidade de documentos e depoimentos se pautam em declarações extrajudiciais firmadas pelas vítimas, as quais não foram devidamente submetidas à ação de justificação criminal.
Nessa esteira, a ação se apresenta como uma segunda apelação, providência proscrita no ordenamento jurídico-processual. Ação extinta sem julgamento de mérito.”

(N.U. 1014038-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022). Grifei.

Por conseguinte, sendo cediço que para fins de manejo da ação revisional com fundamento no art. 621, inc. I, do CPP, não basta que a sentença seja contrária à interpretação probatória ou análise subjetiva feita pela parte, devendo o veredito condenatório ser objetiva e flagrantemente divorciado dos elementos cognitivos amealhados no caderno processual, não sendo este o caso em exame, afinal, à toda evidência, o Revisionando intenciona meramente rediscutir os fatos e provas já submetidos ao crivo do Colegiado; de rigor a extinção da ação sem análise do mérito, ante a carência do direito de agir, por ausência de interesse, sob a perspectiva da adequação da via eleita.

Todavia, no caso em apreço, o aumento da pena intermediária do ora requerente em 1/3 (um terço) à conta da aplicação da agravante da reincidência (ID 172646672 – p. 58) destoa do entendimento jurisprudencial a respeito da matéria, o qual “
firmou-se no sentido de que o aumento por cada agravante ou atenuante deva ser equivalente a 1/6 da pena-base (menor montante fixado para as causas de aumento ou diminuição da pena), a fim de se evitar a aplicação em quantidades aleatórias, ao arbítrio do magistrado. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o aumento da pena em razão das agravantes genéricas em patamar superior a 1/6 demanda fundamentação concreta e específica, o que não foi observado pelas instâncias ordinárias na hipótese em apreço. (...)
” (STJ – AgRg no HC 634754/RJ 2020/0339883-7, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 17/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2021).

A propósito,
especialmente quanto à
dosimetria da pena
,
o
c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que:
“...
após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a revisão da dosimetria da pena somente é cabível se demonstrada a ocorrência de flagrante ilegalidade ou teratologia
” (STJ – AgRg no HC: 711076/RJ 2021/0390905-8, Data de Julgamento: 14/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022). Negritei.

Na mesma sintonia, tem decidido esta colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas ao dispor que “
Excepcionalmente, se admite o manejo da revisão criminal para corrigir erro técnico ou manifesta ilegalidade na dosimetria da pena
.” (N.U 1007843-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023).

Desse modo, pode-se dizer que, na hipótese, a dosimetria da pena intermediária
contraria o texto expresso da lei
; logo, com supedâneo no art. 654, §2º, do CPP,
concedo
habeas corpus
de ofício em prol do Revisionando
, a fim de corrigir o erro flagrante no cálculo penal, estabelecendo em seu favor a majoração mínima de 1/6 (um sexto) pela citada agravante, não só à conta da ausência de fundamentação idônea para eleição de incremento superior, mas também por se mostrar proporcional ao caso, em que ostentada pelo acusado apenas uma condenação definitiva anterior.

Por conseguinte,
a pena intermediária do Revisionando segue alterada para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
– em detrimento dos 5 anos e 4 meses outrora fixados na sentença, a qual sofre o acréscimo de 1/3 (um terço) na derradeira fase dosimétrica por força da aplicação das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes, alcançando o montante de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, sobre os quais incide o aumento de 1/5 (um quinto) pelo concurso formal, resultando na
novel PENA FINAL e definitiva
de
7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
,
mantidos
o regime inicial
fechado
em virtude da reincidência do agente, e
a pena de multa estabelecida pelo juízo
a quo
em
15 (quinze) dias-multa
, porquanto já inferior ao
quantum
que guardaria proporcionalidade com a pena privativa de liberdade frente aos acréscimos promovidos, o qual corresponderia a 18 (dezoito) dias-multa.

CONCLUSÃO

À vista do exposto,
EXTINGO A AÇÃO REVISIONAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, ante a manifesta intenção do revisionando
MAIKON DOUGLAS DE OLIVEIRA BASTOS
de transformá-la em segunda apelação, repisando matérias já exaustivamente analisadas em julgamento de apelação criminal anteriormente manejada, a caracterizar
a carência do direito de ação por ausência de interesse, sob a perspectiva da (in)adequação da via eleita, com
concessão de
habeas corpus
de ofício
para corrigir erro flagrante na dosimetria penal da condenação exarada na ação penal
n.º 0010124-45.2014.8.11.0042
, resultando na
novel PENA FINAL e definitiva
de
07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, sob o regime inicial
fechado
, e pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024